Tribunal: TJSP
Processo: 3016128-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. INSCRIÇÃO ESTADUAL. SUSPENSÃO PREVENTIVA POR NÃO LOCALIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO E DE EXPEDIÇÃO DE NOTAS FISCAIS. LIMINAR. DEFERIMENTO. A liminar anteriormente concedida foi revogada na sentença, e a denegação definitiva da segurança consolidou a validade do ato administrativo de suspensão da inscrição estadual. A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. INSCRIÇÃO ESTADUAL. SUSPENSÃO PREVENTIVA POR NÃO LOCALIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO E DE EXPEDIÇÃO DE NOTAS FISCAIS. LIMINAR. DEFERIMENTO. A liminar anteriormente concedida foi revogada na sentença, e a denegação definitiva da segurança consolidou a validade do ato administrativo de suspensão da inscrição estadual. A causa de pedir permanece vinculada à ausência de processo administrativo regular e à alegada nulidade do ato de suspensão, fundamentos já analisados e rejeitados no mandado de segurança anterior. RECURSO PROVIDO.